Tribunal: TJES
Processo: 5003360-02.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003360-02.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNESTINA FROHLICH DE PAULA e outros (3)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5003360-02.2019.8.08.0030

Recorrentes:
ERNESTINA FROHLICH DE PAULA, JANETE CORREIA DE OLIVEIRA, MARIA JOELMA SEPULCRO SANTOS, BANCO BMG SA

Recorridos:
ERNESTINA FROHLICH DE PAULA, JANETE CORREIA DE OLIVEIRA, MARIA JOELMA SEPULCRO SANTOS, BANCO BMG SA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrente/autores.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos morais e revisão contratual, ao argumento de que teria sido oferecido um “empréstimo consignado”, por meio de um cartão de crédito junto ao requerido, onde seria liberado um valor para utilização pelo consumidor, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos na sua folha de pagamento, até a quitação do débito.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Requerido a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida (de R$ 3.426,03), aplicando-se, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês (dentro da média de mercado, como informado pelo BCB, para o período), limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 172,23, de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Em seu recurso, a parte autora pugna pela restituição de valores e por indenização por danos morais.

Por sua vez, o Requerido, também Recorrente, e sustenta a inaplicabilidade da Res. nº 4.549/2017 do BACEN aos cartões consignados, requerendo a rejeição dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO RECORRENTE REJEITADAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE JUROS CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 4.549/2017. MONTANTE APURADO CORRETO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Inicialmente, em relação à preliminar de sentença
extra petita
, nas palavras de Daniel Assumpção, decisão
extra petita
é aquela que “
concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820). No caso, considerada pelo magistrado de piso como aplicável ao caso a Resolução nº 4549/2017 do Banco Central, o parcelamento do débito administrativamente, na forma da resolução, é consequência da revisão contratual pleiteada na inicial, ainda que não tenha sido acolhido o pedido de reconhecimento de quitação do contrato, o que será aferido em cumprimento de sentença, após a apresentação dos cálculos pela instituição financeira. Rejeito, pois, a preliminar.

2. No mérito, assim como fundamentado na sentença
a quo
, reputo ilícita a diferenciação estabelecida pelo BACEN, a partir da edição da Res. nº 4549/2017, entre usuários de cartão de crédito com pagamento consignado e não consignado, sendo tratamento iníquo e que coloca o consumidor em vantagem manifestamente exagerada o não parcelamento do saldo devedor após inadimplemento da primeira fatura, em violação à boa-fé objetiva e ao
duty to mitigate the loss.
Dessa forma, correta a ponderação feita na origem quanto à estipulação dos juros pertinentes quanto ao montante inadimplido restante, que se encontra de acordo com a média de mercado.

3. Em relação ao recurso interposto pela parte consumidora, não merece prosperar o pedido de restituição de valores, eis que, conforme mencionado acima, não há abusividade
in re ipsa
. Ademais, os contratos firmados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à taxa de juros limite de 12% ao ano, preconizada pelo extinto art. 192, §3°, da Constituição Federal. Outrossim, o pedido indenizatório desafia a improcedência, uma vez que o instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e as consumidoras aparentam ser detentoras de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas.

DISPOSITIVO

4. Do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devidos por cada parte ao advogado da outra, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação às autoras/recorrentes deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.